Tribunal: TJBA
Processo: 8171357-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171357-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUEL DA SILVA GUIMARAES CARVALHO

Advogado(s)
:
EMANUEL DA SILVA GUIMARAES CARVALHO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TELEFONIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PLEITO JÁ
ABARCADO EM DEMANDA ANTERIOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIA ADEQUADA. DESCABIMENTO DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, com fundamento na ausência de interesse processual, por versar sobre matéria já decidida em processo anterior, em que reconhecido o direito à obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual para o ajuizamento de nova ação com objeto idêntico ao de demanda anterior ajuizada pela mesma parte, cujo provimento jurisdicional poderia ser alcançado pela via executiva.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.
4. Constatada a existência de decisão anterior que reconheceu o direito discutido, o ajuizamento de nova demanda é incabível, devendo o autor utilizar-se da via executiva adequada.
5. O fundamento da sentença recorrida não foi impugnado de forma específica pela parte apelante, atraindo a incidência da Súmula nº 283 do STF por analogia.
6. Ainda que ultrapassada a questão preliminar, não há comprovação de falha na prestação do serviço ou de dano moral indenizável.
7. A ausência de envio de faturas, por si só, não configura lesão a direito da personalidade, especialmente diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto ou culpa da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há interesse processual quando o autor intenta nova ação com objeto abrangido por decisão anterior transitada em julgado, devendo utilizar a via executiva para obtenção do resultado prático equivalente.
2. A ausência de envio de faturas, desacompanhada de prova de dano ou de falha imputável à fornecedora, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1005376-72.2019.8.26.0037, Rel. Rui Porto Dias, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma V, j. 15.08.2024; TJRJ, Apelação nº 0265322-24.2013.8.19.0001, Rel. Elton Martinez Carvalho Leme, 17ª Câmara Cível, j. 21.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8171357-25.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante
EMANUEL DA SILVA GUIMARAES CARVALHO
e, como apelada
TELEFONICA BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.